Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701492-09.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SILVIO ULYSSES SOUSA LIMA PACIENTE: LUAN REGIS SALES GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de LUAN REGIS SALES GOMES, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília. Compulsando os autos, verifica-se que foi juntada aos autos a decisão que indeferiu a remessa do feito ao órgão superior do Ministério Público (Câmara de Coordenação e Revisão), na forma do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, para revisão e oferecimento do acordo de não persecução penal em favor do paciente. Assim, faculto ao impetrante, no prazo de 10 dias, que emende a inicial e instrua o habeas corpus devidamente, como forma de viabilizar a análise do pedido. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de janeiro de 2026 Desembargador ESDRAS NEVES Relator